Tribunal: TJES
Processo: 0002171-35.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002171-35.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR PINHEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar

d
e nulidade d
o
r
econhecimento fotográfico.
A autoria delitiva, não teve como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, sendo certo que as testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e o relatório de investigação, também apontam o acusado JHEISON, como o autor do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), não havendo que falar em violação ao art. 226, do CPP. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
. Inviável a absolvição do acusado VALDIR, pela prática crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 29, do CP), uma vez que materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins unificados, auto de depósito de veículo, auto de apreensão, laudo veicular unificado, auto de restituição, relatório de investigação, relatório complementar e relatório de análise de dados de aparelho celular.

3. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o relatório de análise de dados de aparelho celular, onde concluiu-se que o acusado VALDIR, encomendou ao denunciado JHEISON, o roubo do veículo da ofendida, prova esta que foi corroborada pela oitiva da testemunha policial civil, em Juízo, e pelo depoimento do corréu, na esfera policial.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002171-35.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDIR PINHEIRO, JHEISON RIBEIRO HELVECIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
, interposto em favor de
J
HEISON RIBEIRO HELVECIO
e
VALDIR PINHEIRO,
contra a r. sentença (fls. 192/198), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando o primeiro, pela prática dos crimes de
roubo majorado
,
pelo concurso de pessoas

(art. 157, § 2º, inciso II, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), em concurso material (art. 69, do CP)
, às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Por sua vez, o réu VALDIR foi condenado, pela prática do crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 29, do CP), às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Há uma preliminar
, suscita
da pela Defensoria Pública Estadual, de
nulidade do
reconhecimento fotográfico do acusado
JHEISON
, realizado às fls. 16 e 97, pois, no seu entender, não foram observadas as

formalidades legais, previstas no art. 226, do CPP.

No entanto, na presente hipótese, a autoria delitiva, não teve como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, pelo contrário, as testemunhas ouvidas em Juízo (fls. 165/166), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a confissão judicial do acusado, também comprovam que foi ele o autor do fato criminoso, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Adotando esse posicionamento, cito o seguinte precedente do
STJ:

“(...)
I -
É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

II - No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova - depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.007.623/TO,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 14/2/2023
, DJe de 2/3/2023.)

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Prosseguindo, em relação
ao mérito
, a Defensoria Pública Estadual pretende a absolvição do réu VALDIR, por insuficiência de provas, no que se refere ao crime de roubo.

Contextualizando os
fatos
,
narra a denúncia
que, no dia 02 de junho de 2023, no bairro Canaã, em Sooretama-ES, o réu JHEISON, abordou a vítima FERNANDA DOS SANTOS GUASTI SONDERHUS, com o uso de um simulacro de arma de fogo, momento em que anunciou o assalto, tendo subtraído, mediante grave ameaça, 01 (um) automóvel FIAT PALIO, além de R$ 60,00 (sessenta reais), 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) bolsa, que se encontravam no interior do veículo.

Descreve ainda a peça acusatória, que foram extraídos dos dados do aplicativo WhatsApp, do aparelho celular de propriedade de Ana Maria Batista Filha, que era utilizado pelo acusado JHEISON, conteúdos de conversas, com uma pessoa denominada como “tio”, que teria encomendado o roubo, sendo ela identificada, posteriormente, como o corréu VALDIR.

Relata também a denúncia (fato 02), que entre os dias 02 e 06 de junho de 2023, na zona rural de Sooretama-ES, o acusado JHEISON, adulterou o sinal identificador do veículo roubado, de propriedade da ofendida, retirando a placa original, substituindo-a pela placa MPQ 9575.

N
o que se refere
ao pedido absolutório,
formulado em favor do réu VALDIR
,
observo que a materialidade delitiva
do crime de roubo restou comprovada pelos boletins unificados (fls. 07/09 e fls. 10/13), auto de depósito de veículo (fls. 19), auto de apreensão (fls. 21), laudo veicular unificado (fls. 22), auto de restituição (fls. 23), relatório de investigação (fls. 25/41), relatório complementar (fls. 68/74) e relatório de análise de dados de aparelho celular (fls. 104/113).

Quanto
a
autoria
, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o relatório de análise de dados de aparelho celular (fls. 104/113), onde concluiu-se que o acusado VALDIR, que utilizava a linha telefônica nº (27) 99233-2736, encomendou ao corréu JHEISON, o roubo do veículo da ofendida, determinando ainda, que o automóvel fosse escondido, na região conhecida como Dalvo Loureiro, em Sooretama-ES, onde foi posteriormente localizado.

Ademais, a testemunha policial civil VINÍCIUS VILLELA DE OLIVEIRA (mídia de fls. 166), relatou que, logo após a prisão do acusado VALDIR, em extração de dados de seu aparelho celular, com autorização judicial, foi possível confirmar, que ele encomendou o roubo do veículo, ao corréu JHEISON.

Verifico ainda que, embora tenha mudado o seu depoimento em Juízo, na fase inquisitorial (fls. 88/89) o acusado JHEISON confirmou, que a pessoa conhecida como “tio”, e que utilizava a linha telefônica nº (27) 99233-2736, encomendou o roubo do veículo, sendo ela identificada, como o corréu VALDIR.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do TJMG:

(...) -
Tendo o executor do roubo confessado o crime e, sem eximir-se, delatado o coautor, que “encomendou” a prática do delito, achando-se suas declarações corroboradas por outras evidências colhidas nos autos, há prova suficiente para a condenação de ambos pelo crime contra o patrimônio
.(...)” (grifo nosso) (TJMG - Apelação Criminal nº 1.0024.10.107932-5/001,
Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé,
7ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 29/08/2018
, publicação da súmula em 06/09/2018)

Assim, deve ser mantida a sentença condenatória, não merecendo acolhimento o apelo defensivo.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 7417841),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.